Tribunal: TJES
Processo: 5007607-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Responsabilidade Civil; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE OBRA. EMPREITADA. PENDÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À PREFEITURA. OMISSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Demonstrou a Autora-Agravante a realização do contrato entre as partes, bem como resta cabalmente comprovado o inadimplemento contratual levado a efeito pela Agravada, porquanto, há muito, decorrido o prazo de entrega da obra contratada, figurando ainda pendente de aprovação os projetos junto à Prefeitura Local.

II - Dos autos decorre a responsabilidade do Agravante quanto a feitura e aprovação de tais projetos e as sucessivas promessas feitas à Agravante de apresentação e aprovação junto à Prefeitura, o que contrasta com a gama de documentos e retificações ainda faltantes, relacionados no ID 14658108 de origem, e que são requeridos pela Administração Municipal, entre eles documentos elementares como ARTs e projetos básicos como de planta baixa que apresentam inúmeras desconformidades.

III – Da realidade dos autos se extrai claro o risco de dano irreparável à Agravante, decorrendo manifesta a probabilidade do direito, do contrato firmado e do valor já pago. Fixada obrigação sob pena de multa.

IV - Agravo conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007607-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ALESSANDRA DE FREITAS BARROS

AGRAVADO: RWG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE OBRA. EMPREITADA. PENDÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À PREFEITURA. OMISSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Demonstrou a Autora-Agravante a realização do contrato entre as partes, bem como resta cabalmente comprovado o inadimplemento contratual levado a efeito pela Agravada, porquanto, há muito, decorrido o prazo de entrega da obra contratada, figurando ainda pendente de aprovação os projetos junto à Prefeitura Local.

II - Dos autos decorre a responsabilidade do Agravante quanto a feitura e aprovação de tais projetos e as sucessivas promessas feitas à Agravante de apresentação e aprovação junto à Prefeitura, o que contrasta com a gama de documentos e retificações ainda faltantes, relacionados no ID 14658108 de origem, e que são requeridos pela Administração Municipal, entre eles documentos elementares como ARTs e projetos básicos como de planta baixa que apresentam inúmeras desconformidades.

III – Da realidade dos autos se extrai claro o risco de dano irreparável à Agravante, decorrendo manifesta a probabilidade do direito, do contrato firmado e do valor já pago. Fixada obrigação sob pena de multa.

IV - Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007607-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ALESSANDRA DE FREITAS BARROS

AGRAVADO: RWG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

MARIA ALESSANDRA DE FREITAS BARROS
interpõe agravo de instrumento face a decisão que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela em ação de obrigação de fazer manejada por
RWG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA
,
negando seu pleito destinado compelir a Agravada a entregar a documentação faltante junto à Prefeitura de Anchieta a fim de ver concedido o alvará para início da obra contrata junto à Empresa, além de impor a conclusão dos trabalhos no prazo de 125 dias, conforme acordado.

Aduz, em suma, o Recorrente (i) que ainda em 04/2021 contratou a realização de obra de uma loja e um chalé junto à Agravante por meio de empreitada; (ii) foi estipulado prazo de 125 dias para conclusão da construção; (iii) restou pago mais de 50% do valor acordado, mas a obra não teve evolução, findo o prazo fixado em 15/10/2021, sem sequer terraplanagem do local; (iv) visava finalizar a obra antes do verão para inaugurar sua loja; (v) apenas em 11/2021 a Agravada deu entrada na documentação necessária junto à Prefeitura, que solicitou novos documentos, quedando-se a requerida inerte até o momento.

Assim requer a reforma da decisão recorrida a fim de compelir a Agravada a apresentar a documentação necessária perante a Prefeitura e dar início à obra contratada.

Pois bem.

Exige-se para a antecipação dos efeitos da tutela recursal que restem atendidos cumulativamente os requisitos previstos nos artigos 1019, I e 300 do CPC, sendo sabido não bastar que haja relevância na fundamentação do recurso, mas também ser necessária a probabilidade de ocorrência de lesão grave demonstrada por circunstâncias objetivas e pessoais, bem como que sejam reversíveis os seus efeitos.

No caso concreto demonstrou a Autora-Agravante a realização do contrato entre as partes, bem como resta cabalmente comprovado o inadimplemento contratual levado a efeito pela Agravada, porquanto, há muito, decorrido o prazo de entrega da obra contratada, figurando ainda pendente de aprovação os projetos junto à Prefeitura Local.

Dos autos decorre, ainda, a responsabilidade do Agravante quanto a feitura e aprovação de tais projetos e as sucessivas promessas feitas à Agravante de apresentação e aprovação junto à Prefeitura, o que contrasta com a gama de documentos e retificações ainda faltantes, relacionados no ID 14658108 de origem, e que são requeridos pela Administração Municipal, entre eles documentos elementares como ARTs e projetos básicos como de planta baixa que apresentam inúmeras desconformidades.

Salta aos olhos, ademais, que a Autora já efetuou o pagamento de significativa quantia para realização da obra, que após longo tempo já decorrido, apresenta-se ainda em fase incipiente, em função da omissão aparente da Empresa-Agravada.

Corrobora essa realidade as informações vertidas na origem e também em sede recursal de que a Empresa não mais encontra-se instalada no endereço indicado em sua sede, a retratar uma realidade da qual se extrai claro o risco de dano irreparável à Agravante, decorrendo manifesta a probabilidade do direito, do contrato firmado e do valor já pago.

Desta feita, conheço o presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, deferindo o pedido de tutela de urgência a determinar que a Agravada apresente toda documentação necessária à obra da Autora-Recorrente junto à Prefeitura de Anchieta no prazo de 10 dias úteis e que após a liberação do respectivo alvará, que entregue a obra no prazo de até 125 dias úteis, conforme acordado.

Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento de qualquer das obrigações aqui fixadas.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, deferindo o pedido de tutela de urgência, determinar que a Agravada apresente toda documentação necessária à obra da Autora-Recorrente junto à Prefeitura de Anchieta no prazo de 10 dias úteis e que, após a liberação do respectivo alvará, que entregue a obra no prazo de até 125 dias úteis, conforme pactuado, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento de qualquer das obrigações aqui fixadas.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.